Tribunal: TJDFT
Processo: 0710358-15.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0710358-15.2022.8.07.0010 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A Apelado (s): JOSÉ ALVES DAS NEVES (ESPÓLIO) Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ====== DECISÃO ====== Eis o teor da sentença ora impugnada (ID 73903561): “Cuida-se de ação declaratória de nulidade cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais ajuizada por JOSÉ ALVES DAS NEVES (Espólio), representado por seu administrador provisório, em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., partes devidamente qualificadas nos autos. O autor, aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, alega que constatou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, vinculados a um contrato de empréstimo consignado que não foi por ele celebrado. Afirma que o contrato no 621714548, averbado em 17/8/2020, em que foi disponibilizada a quantia de R$ 3.901,17, foi parcelado em 84 vezes de R$ 79,74, totalizando R$ 6.698,16, e que tal contratação não foi autorizada. Sustenta a inexistência de manifestação de sua vontade e aponta a ausência de cumprimento das normas do INSS para validação do contrato. Ressalta que os descontos indevidos comprometeram sua subsistência e que a conduta da instituição financeira violou os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor. Ao fim, requer a (i) gratuidade de justiça; (ii) a exibição do contrato pela parte ré; (iii) a declaração de nulidade do contrato impugnado; (iv) a devolução em dobro dos valores descontados, no importe de R$ 13.396,32, com correção monetária e juros e (v) indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. Deferida a gratuidade de justiça ao autor, conforme decisão de ID 142450147. Emenda à inicial em que o autor apresentou comprovante de residência, ID 147548027. A citação foi realizada por meio de carta com aviso de recebimento, ID 148838177. O réu apresentou contestação (ID 148838177). Prefacialmente arguiu falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida. Esclareceu que o contrato impugnado se refere renegociação da dívida no 592572013, em que houve a quitação do saldo devedor (R$ 3.224,32), e o valor liberado R$676.85, depositado em conta corrente de titularidade do autor. Sustenta a inexistência de falha na prestação de seus serviços e a regularidade do contrato de empréstimo consignado. Defende a inexistência de dano moral ou material e aduz a incorretude do valor pretendido de restituição, eis que só foram descontadas 19 prestações, o que totaliza R$1.515,06. Pede a improcedência dos pedidos, ou, havendo sucumbência, o direito de compensação, além da condenação do autor à multa por litigância de má-fé e a expedição de ofício ao Banco do Brasil, ag. 7142, conta 12764-7, para apresentar extrato do período da transferência 08/2020 ou confirmar em juízo o crédito efetivado em nome do requerente. Em réplica (ID 151642436), o autor reafirmou a inexistência de manifestação de vontade no contrato impugnado, não reconhecendo sua assinatura no instrumento do contrato. Reitera os argumentos iniciais e requer a exibição do documento original e a produção de prova pericial. O banco réu requereu o depoimento pessoal do autor. A parte autora não regularizou sua representação processual, conforme determinado pela decisão ID 160339811. O processo foi extinto sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, pela sentença proferida ao ID 161499811, posteriormente cassada pelo Acórdão juntado no ID 181680782. Recibos os autos na origem e reinstaurada a fase probatória, o requerido reiterou o pedido de produção de prova oral (ID 183803676). Notícia do óbito do autor com a petição de ID 185772432. O espólio, representado por seu administrador provisório, apresentou procurações no ID 214862310. Sentença proferida ao id. 222973917, contra a qual a parte autora opôs embargos de declaração ao id. 223743826, não acolhidos ao id. 226993740. As partes interpuseram apelação aos ids. 225560612 e 229914426 e apresentaram contrarrazões correspondentes. Decisão proferida pelo Em. Desembargador Relator das apelações determinou o exame e complemento da sentença quanto ao pedido de inversão do ônus da prova efetuado pelo requerente, id. 236462902. Em seguida, vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Por força do determinado pelo Em. Desemb. Relator, profiro nova sentença em substituição à anterior para incluir análise do pedido de inversão da prova. O processo está apto a receber sentença, uma vez que os elementos de convicção já acostados aos autos são suficientes à compreensão do alcance da pretensão e ao desate da controvérsia instaurada. Tenho por prejudicado o pedido de depoimento pessoal do autor, requerido pelo réu, em face da notícia do seu óbito (ID 185772432). O réu ventila a falta de interesse processual alegando não ter o autor esgotado os meios administrativos à sua disposição para a solução do impasse. Contudo, entendo que a preliminar arguida não merece prosperar, pois como o acesso ao Judiciário é um direito pleno, garantido pelo art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não existe exigência de esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação. Rejeito a preliminar. Ausentes outras questões processuais pendentes de análise, sigo ao exame do mérito. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto que o requerido é fornecedor de serviços e produtos, cuja destinatária final é a parte requerente, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Em que pese a incidência das normas protetivas do consumidor, não se cogita de inversão do ônus da prova, pois o caso impõe a análise de prova eminentemente documental, não havendo, assim, que se cogitar de hipossuficiência da parte autora no que tange à demonstração do seu direito. Tratando-se de relação de consumo, como já dito, a responsabilidade dos fornecedores é objetiva, ou seja, independe da demonstração do elemento culpa, a teor do que dispõe o artigo 14 do CDC, bastando a prova do dano e do respectivo nexo de causalidade, pela qual o fornecedor de serviços somente se exime do dever de indenizar se demonstrar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC) e, por construção doutrinária e jurisprudencial, nas hipóteses de força maior ou caso fortuito. Da mesma forma, é cediço que a violação ao atributo da personalidade se faz presente quando vulneradas a honra, a intimidade, a vida privada ou a imagem da pessoa, consoante art. 12 do CC. Do cotejo da prova documental apresentada e da narrativa apresentada pelo demandado, tenho que não há prova da celebração do contrato pelo autor. Na espécie, verifica-se que o réu juntou o instrumento contratual no 46604801, celebrado fisicamente, em 7/8/2020 (ID 148838180), instrumento distinto do discutido nestes autos, que se refere ao contrato no 621714548, averbado no sistema do INSS em 17/8/2020 (ID 142027242 – Pág. 3). Assim, não restou comprovada a contratação do empréstimo consignado no 621714548, no valor total de R$6.698,16, e a disponibilização da quantia de R$3.901,17, a ser pago em 84 parcelas mensais de R$79,74, com início do desconto em 09/2020 e respectiva exclusão em 13/04/2021 (ID. 142027242 e 142027244). Neste contexto e sem mais delongas, evidente que o demandado falhou na prestação de serviço. De consequência, há de se acolher o pedido de declaração de inexistência do débito. No tocante à pretensão de restituição em dobro, imperioso reconhecer que se trata de fortuito interno, já que o ilícito em questão se inclui no risco da atividade por circunstâncias alheias ao seu controle. Logo, cabível a restituição dos valores descontados indevidamente do contracheque e pagos pelo consumidor na forma dobrada, pois configurados os requisitos do parágrafo único do art. 42 do CDC. Quanto aos danos morais, os fatos descritos não se qualificam como meros dissabores do cotidiano, configurando danos morais passíveis de compensação pecuniária. Na espécie, pelo que se tem nos autos, a parte requerente foi vítima de descontos ilícitos, tendo suprimida parte de seus rendimentos em razão débitos indevidos promovidos pelo réu em seu benefício previdenciário. A violação moral em tal situação é latente e decorreu diretamente das consequências dos serviços defeituosos ofertados pela parte ré. O valor da compensação por danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não conduzir ao enriquecimento sem causa da vítima, nem ser considerado irrisório ou mesmo indiferente para o ofensor, já que relevante também sua função preventivo-pedagógica-reparadora-punitiva. Com base no citado panorama, a quantia de R$ 4.000,00 atende com presteza às particularidades do caso concreto. A fixação de danos morais em valor inferior ao postulado não caracteriza sucumbência recíproca (STJ, Súmula 326). Por fim, não há que se falar em litigância de má-fé, porque a parte autora apenas buscou em juízo a reparação que entendeu devida ao resguardo de seus interesses, não restando configurada qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, resolvo o mérito da lide com fulcro no art. 487, I, do CPC, e julgo parcialmente os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado no 621714548 determinando o retorno das partes ao estado anterior; b) condenar o réu a restituir os valores descontados em dobro, de 09/2020 a 13/4/2021, atualizado pelo IPCA a contar do desembolso até a citação, a partir de quando, inclusive, incidirá tão somente a Taxa Selic, pois já inclusos os juros e o fator de correção monetária em sua composição, conforme §1o do art. 406 do Código Civil alterado pela Lei n. 14.905/2024. O exato montante será apurado após o trânsito em julgado, em cumprimento de sentença e c) condenar o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação pelos danos morais experimentados, acrescido de juros legais calculados pelo resultado da operação Taxa Selic subtraído o IPCA, consoante parágrafo único do art. 389 do Código Civil, a contar da citação até a data da prolação desta sentença, a partir de quando, inclusive, incidirá tão somente a Taxa Selic, pois já inclusos os juros e o fator de correção monetária em sua composição, conforme §1o do art. 406 do Código Civil alterado pela Lei n. 14.905/2024. Diante da sucumbência verificada, condeno o réu o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Ficam advertidas as partes, desde já, que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, em especial os que visem unicamente a reanálise de provas e/ou o rejulgamento da causa e/ou arbitramento de honorários e/ou danos morais, será alvo de sanção, na forma do art. 1.026, § 2o do mesmo diploma, na esteira dos precedentes do Eg. TJDFT (Acórdãos 1165374, 1164817, 1159367, entre outros), haja vista o dever de cooperação e lealdade imposto a todos os atores processuais pelo art. 6o do CPC. Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se com as cautelas de praxe. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais de apelo (ID 73903565, págs. 1-15) o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, em síntese, aponta como razões para reforma da decisão combatida erro na interpretação da correspondência entre o número de contrato e número de ADE (Acompanhamento de Débito Eletrônico - controle interno), fundamentando-se em premissa equivocada, apontando regularidade da contratação e conduta do mutuário, que as assinaturas são praticamente idênticas, corroborando a legitimidade da contratação; cita julgados em seu amparo, a inexistência de danos morais, no valor de R$4.000,00, considerada flagrantemente excessiva, não merecendo prosperar. A incidência dos juros de mora e a data do arbitramento do dano, ausência dos requisitos autorizadores da devolução em dobro, e inexistência de má-fé do apelante, modulação dos efeitos da condenação em dobro, à luz do art. 42, do CDC, configuração de enriquecimento ilícito indevido, citando julgado do TJSP não vinculante; pugnando, ao final, pela reforma da sentença. Contrarrazões (ID 73903569, págs. 1-23) pela ausência de correspondência do contrato, da relação contratual, por número diverso do discutido na lide e com inconsistências na assinatura; incidência do Tema 1061/STJ, em sede de repetitivos; e Súmula 479/STJ, que o contrato discutido é um novo contrato, averbação nova, e não refinanciamento; que houve realização de contrato em estado diferente e com assinatura em cidade diferente (Pirapozinho-SP) da residência do apelado; da ausência de comprovação de pagamento/transferência efetiva referente ao contrato, valor que não corresponde ao contrato discutido na lide; aduzindo a ocorrência de dano moral, devendo haver incidência dos juros a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54/STJ. Requer seja desprovido o apelo. O apelante se manifestou acerca do despacho de ID 75021069 (ID 75899023, págs. 1-2). É o relatório. Decido. O juízo corretamente concluiu que os fatos estavam devidamente comprovados pelos documentos juntados aos autos, pelo que não havia necessidade de produção de outras provas. À luz dos fatos apresentados nos autos, o caso admite a aplicação do previsto no art. 932, V, “b”, do CPC, em cumprimento do disposto no Tema Repetitivo 1061/STJ, com a seguinte tese firmada: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II). No caso, a questão submetida a julgamento foi a seguinte: “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).” A sentença, examinando as teses suscitadas, assim fundamentou/concluiu: (...) Tratando-se de relação de consumo, como já dito, a responsabilidade dos fornecedores é objetiva, ou seja, independe da demonstração do elemento culpa, a teor do que dispõe o artigo 14 do CDC, bastando a prova do dano e do respectivo nexo de causalidade, pela qual o fornecedor de serviços somente se exime do dever de indenizar se demonstrar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC) e, por construção doutrinária e jurisprudencial, nas hipóteses de força maior ou caso fortuito. Da mesma forma, é cediço que a violação ao atributo da personalidade se faz presente quando vulneradas a honra, a intimidade, a vida privada ou a imagem da pessoa, consoante art. 12 do CC. Do cotejo da prova documental apresentada e da narrativa apresentada pelo demandado, tenho que não há prova da celebração do contrato pelo autor. Na espécie, verifica-se que o réu juntou o instrumento contratual no 46604801, celebrado fisicamente, em 7/8/2020 (ID 148838180), instrumento distinto do discutido nestes autos, que se refere ao contrato no 621714548, averbado no sistema do INSS em 17/8/2020 (ID 142027242 – Pág. 3). Assim, não restou comprovada a contratação do empréstimo consignado no 621714548, no valor total de R$6.698,16, e a disponibilização da quantia de R$3.901,17, a ser pago em 84 parcelas mensais de R$79,74, com início do desconto em 09/2020 e respectiva exclusão em 13/04/2021 (ID. 142027242 e 142027244). Neste contexto e sem mais delongas, evidente que o demandado falhou na prestação de serviço. De consequência, há de se acolher o pedido de declaração de inexistência do débito. (...)” Deve ser ressaltado ainda, porquanto aplicável ao caso, o enunciado 479/STJ, com o seguinte teor: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Portanto, em obediência ao previsto no art. 932, I, CPC, impõe-se a aplicação do disposto no art. 932, IV, “b” c/c art. 927, III, do CPC, com o seguinte teor: Art. 932. Incumbe ao relator: I - Dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (...) Nesses termos, com fulcro no art. 932, V, “b”, e art. 927, III e IV, do CPC, Tema Repetitivo 1061/STJ c/c Súmula 479/STJ, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo íntegra a sentença impugnada. Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15%, com fulcro no art. 85, §11, do CPC e art. 1008, do mesmo Codex. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Retifiquem-se os polos ativo e passivo no Sistema PJE, eis que com registro invertido. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator